Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-85.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704646-85.2024.8.07.0006 RECORRENTE: LORRANE VIEIRA DE SOUZA NORONHA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE MÚTUO DE NATUREZA COMUM. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO AO “PACTA SUNT SERVANDA”. SENTENÇA REFORMADA. 1. Há distinção entre o regime jurídico que tutela os contratos de mútuo de natureza comum, e o regramento específico que disciplina os empréstimos mediante contraprestações consignadas em folha. 1.1. O colendo STJ fixou tese no sentido de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema n. 1.085). 2. A faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no artigo 6o da Resolução n. 4.790/20 do BACEN, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. 2.1. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do postulado “pacta sunt servanda”. Precedentes. 3. Apelação conhecida e provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, incisos IX e X, 6o, incisos IV e V , 39, inciso V, 51, inciso IV, e 54- a, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o contrato celebrado e ora examinado é uma relação consumerista e, portanto, não deve ser interpretado somente à luz da liberdade de contratar e da pacta sunt servanda, pois os contratos consumeristas devem estar alinhados com a boa-fé contratual, e mais do que tudo com o dever de prevenção do superendividamento, regras e princípios do CDC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, incisos IX e X, 6o, incisos IV e V , 39, inciso V, 51, inciso IV, e 54- a, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor Com efeito, a tese recursal, acerca da possibilidade da revogação da autorização de desconto em conta corrente, sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023